Tribunal: TJMT
Processo: 1016506-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016506-90.2019
REPRESENTANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS.
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos.
Aguarde-se a realização da Audiência de Conciliação agendada para o dia 20.07.2020.
Após, conclusos.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator